Tribunal: TJDFT
Processo: 0735886-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735886-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANTONIO CARLOS SENA CANTO, ANTONIO FRANCISCO KLINGER, JOAQUIM SELHORST, JULIO CESAR SANTOS MELO, LUIZ CARLOS LEAL MENDES, OCTACILIO NOGUEIRA NETO, PAULO CESAR COSTA, RODNEY CARLOS BOTELHO, WILSON CRUZ DE MAGALHAES, CHARLES HENRIQUE QUERINO RIBEIRO, MARCUS VINICIUS QUIRINO RIBEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Na r. decisão de ID 41140545, o d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília informa a esta relatoria acerca do Juízo de retratação, no tocante ao objeto recursal. Ante o exposto, julga-se prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil,[1] e art. 87, inciso XIII, do RITJDFT . Publique-se. Arquive-se. Brasília/DF, 1o de fevereiro de 2023 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator